Tribunal: TJDFT
Processo: 0751109-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE. MÉRITO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DOS AVÓS. SÚMULA 596/STJ. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. QUANTUM ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ANUIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.
2. A responsabilidade dos avós para prestar alimentos é subsidiária e complementar a dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de adimplemento insuficiente pelos genitores. Inteligência da Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Mantém-se a sentença que fixou alimentos em valor proporcional e adequado diante do acervo probatório e da comprovação da capacidade de complementação do pensionamento por parte dos avós.
4. Uma vez decidida a matéria com o acolhimento da impugnação apresentada em contestação não há interesse processual no pleito de impugnação ao valor da causa.
5. Nas ações de natureza alimentar, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre doze (12) prestações mensais dos alimentos fixados no julgado, a teor do art. 292, inciso III, c/c 85, § 2o, ambos do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.